Tribunal: TJES
Processo: 5017059-73.2022.8.08.0024
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES
Órgão julgador: LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: Admissão / Permanência / Despedida
Data de julgamento: 2025-10-30

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5017059-73.2022.8.08.0024
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: ESTADO DO ESPIRITO SANTO
RECORRIDO: MARCELI KALOTT PIMENTEL
RELATOR(A):
LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 3ª Turma Recursal - Gabinete 2
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
RECURSO INOMINADO Nº
5017059-73.2022.8.08.0024

RECORRENTE:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

RECORRIDO:
MARCELI KALOTT PIMENTEL

RELATOR: O SR. JUIZ DE DIREITO LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES

EMENTA: DIREITO ADMINISTRATIVO E CONSTITUCIONAL. NULIDADE DE CONTRATAÇÃO TEMPORÁRIA. CONDENAÇÃO AO PAGAMENTO DE FGTS. QUESTIONAMENTO ACERCA DO ÍNDICE DE CORREÇÃO M
ONETÁRIA. APLICAÇÃO DA TAXA REFERENCIAL. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
SENTENÇA
REFORMADA.

RELATÓRIO

O ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
interpôs recurso inominado em face da
decisão (ID. 14753898) proferida pela magistrada
a quo
, que acolheu os embargos declaratórios opostos pela autora e modificou a sentença, nos seguintes termos:
“
Ante o exposto,
CONHEÇO
do recurso e
DOU PROVIMENTO
, modificando a sentença (Id 47889504), para determinar a fixação de juros de mora pelos índices oficiais da caderneta de poupança, contados a partir da citação e correção monetária pelo IPCA-E, a contar do ajuizamento da ação, ambos até 08/12/2021. Após a data de 09/12/2021, juros e correção monetária pela SELIC, acumulada mensalmente, nos termos do art. 3º da Emenda Constitucional nº 113/2021. No mais, mantenho os demais termos da sentença incólumes.”.

Em suas razões (ID. 14753899), o recorrente sustenta que a sentença aplicou indevidamente índices de correção monetária e juros, defendendo a aplicação da TR, conforme entendimento consolidado na Súmula 459 do STJ. Menciona, ainda, que há índices específicos de correção monetária e juros aplicáveis nas ações que versem sobre o FGTS, conforme art. 22, § 1º da Lei nº 8.036/1990, com redação dada pela Lei nº 9.964/2000. Pugna pela reforma do
decisum,
para que seja retificado o índice de correção monetária, aplicando-se a TR.

A parte autora apresentou contrarrazões recursais (
I
D.
14753900
),
sustentando que a Súmula 459 do STJ não se aplica ao caso e que, conforme entendimento do Supremo Tribunal Federal, firmado no julgamento do RE nº 870.947/SE, nas condenações impostas à Fazenda Pública incidem juros de mora nos termos do art. 1º-F da Lei nº 9.494/1997 (redação dada pela Lei nº 11.960/2009) e correção monetária pelo IPCA-E, até 8/12/2021 e a partir de 9/12/2021 ambos devem incidir pela taxa SELIC, nos termos do art. 3º da EC nº 113/2021. Requer a manutenção integral da sentença de piso.

É o relatório. Passo a decidir.

VOTO

Conheço do recurso inominado, pois atendidos os requisitos legais de admissibilidade, nos termos do art. 42 e §1º da Lei nº 9.099/95, recebendo-o, tão somente, em seu efeito devolutivo.

Cinge-se a controvérsia acerca do índice de correção monetária aplicável na condenação imposta ao Estado do Espírito Santo.

Pois bem. No caso em tela, trata-se de condenação da Fazenda Pública ao pagamento de indenização derivada de contratos temporários declarados nulos, situação diversa dos casos de remuneração de conta de FGTS.

Tendo isso em vista, ouso em discordar da magistrada
a quo
, posto que a Lei nº 8.036/90, que rege especificamente o FGTS, é clara em seu art. 13 ao estabelecer que os depósitos "
serão corrigidos monetariamente com base nos parâmetros fixados para atualização dos saldos dos depósitos de poupança e capitalização de juros de 3% (três por cento) ao ano
". O parâmetro de atualização, por sua vez, é a Taxa Referencial (TR), na forma do art. 22 do mesmo diploma legal, senão vejamos: “
O empregador que não realizar os depósitos nos termos dos arts. 15 e 18 desta Lei responderá pela incidência da Taxa Referencial (TR) sobre a importância correspondente
”

Neste sentido, impõe-se a estrita observância do regime jurídico próprio do FGTS à condenação do presente caso. Desta feita, deve incidir sobre o pagamento das parcelas referentes ao FGTS, a Taxa Referencial (TR), nos termos do artigo 22 da Lei 8.036/90, acrescido de 3% ao ano, garantindo ao menos a inflação oficial (IPCA) a partir de 12/06/2024, e aplicando a Taxa Referencial (TR) às parcelas anteriores.

DISPOSITIVO

Em face do exposto,
CONHEÇO DO RECURSO
interposto e
DOU
-LHE PROVIMENTO
,
reformando parcialmente a sentença para determinar que sobre a condenação ao pagamento do FGTS, seja aplicada, a título de correção monetária, a Taxa Referencial (TR) + 3% ao ano, garantindo ao menos a inflação oficial (IPCA) a partir de 12/06/2024, e aplicando a Taxa Referencial (TR) às parcelas anteriores.

É como voto
.

LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES

Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)